Tribunal: TCU
Processo: 037.215/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1267/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento das determinações contidas no Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu representação sobre irregularidades no Pregão Eletrônico 30/2018, promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Considerando que, mediante o item 9.2 e seus subitens da decisão monitorada, foi determinado à ANTT que somente prorrogasse o Contrato 32/2018, decorrente do procedimento licitatório em análise, "pelo prazo necessário para a realização de novo certame, caso necessária a continuidade dos serviços, e que adote, nesse caso, as providências para assegurar a realização tempestiva de processo licitatório", atentando para quesitos estabelecidos nos subitens; Considerando que a ANTT adotou as medidas solicitadas por esta Corte, nos termos da análise empreendida à peça 66; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.2 do Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 66) à ANTT, e apensar estes autos ao processo originador (TC 040.083/2018- 7). 1. Processo TC- Processo 037.215/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.